Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEPÓSITO DE ALUGUÉIS. DÚVIDA SOBRE O CREDOR. VERIFICAÇÃO DO LOCADOR. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA.
1. De acordo com o art. 539 do CPC, “nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida”. Para tanto, a consignação em pagamento tem lugar nas hipóteses do art. 335 do CC, inclusive se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento (inciso IV).
2. Se a causa do pagamento deriva de contrato de locação, para a resolução da lide é necessário verificar quem é o locador, sujeito ativo da relação jurídica controvertida e detentor de direitos dos débitos locatícios contra o locatário.
2.1. O contrato de locação tem natureza obrigacional e, por isso, é desnecessária a discussão e prova do domínio.
3. Diante do contrato de locação que originou os pagamentos, cabe ao locatário consignante pagar à locadora consignada a respectiva contraprestação. A discussão sobre eventual dever de partilha dos frutos percebidos, em virtude do condomínio, deve ser formulada em ação autônoma.
4. Apelação conhecida e não provida.